Tribunal: TJMT
Processo: 1029122-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029122-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ CERTIFICADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA IRREGULARIDADE. NULIDADE RELATIVA. ART. 278 DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por executada em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, afastando alegação de nulidade por suposta ausência de intimação de acórdão de segundo grau, que não conheceu de apelação por falta de preparo, e de excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pela credora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada nulidade de intimação do acórdão, por alegada ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, apta a desconstituir a certidão de trânsito em julgado e reabrir prazo recursal; (ii) saber se, ainda que se admitisse vício na comunicação, a alegação de nulidade estaria fulminada pela preclusão temporal, à luz do art. 278 do CPC, diante da inércia da executada após a intimação do retorno dos autos ao primeiro grau.

III. Razões de decidir

As intimações processuais realizadas no âmbito do PJe, com registro de publicação e subsequente certificação do trânsito em julgado, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente da fé pública do cartório judicial e dos sistemas oficiais, não podendo ser desconstituídas por mera afirmação de que a parte “não localizou” a publicação, sem apresentação de certidão idônea emitida pela secretaria competente ou pelo setor responsável pelo DJEN que comprove a inexistência de divulgação do acórdão ou a omissão do nome dos patronos.

A nulidade decorrente de vício de intimação de acórdão não se qualifica como nulidade absoluta, mas como nulidade relativa, sujeita ao regime do art. 278 do CPC, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, não se aplicando, portanto, a exceção do parágrafo único às situações em que inexiste nulidade de ordem pública ou legítimo impedimento comprovado.

Constatado que, após a certificação do trânsito em julgado, houve intimação das partes do retorno dos autos ao primeiro grau e que a executada, ciente da remessa, quedou-se inerte por lapso temporal significativo, somente suscitando a nulidade quando já instaurado o cumprimento de sentença, impõe-se reconhecer a ocorrência de preclusão temporal, vedando-se a utilização da chamada nulidade de algibeira, em afronta aos deveres de boa-fé (art. 5o do CPC) e de cooperação processual (art. 6o do CPC).

A proteção ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988) não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada exclusivamente em alegações unilaterais e desacompanhadas de prova robusta, sobretudo quando a parte, mesmo cientificada do retorno dos autos, não se vale, oportunamente, dos mecanismos processuais para impugnar eventual vício de intimação perante o próprio órgão prolator do acórdão.

No âmbito do cumprimento de sentença, o exame recursal restringe-se à matéria efetivamente devolvida nas razões do agravo instrumental, não se conhecendo de alegações de excesso de execução não renovadas no recurso, por força da preclusão consumativa, de modo que, no caso concreto, o debate limita-se à nulidade de intimação e à justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegada nulidade de intimação de acórdão, com prosseguimento da execução nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de nulidade de intimação de acórdão, por suposta ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, exige prova robusta e específica da irregularidade, não sendo suficiente a mera afirmação de não localização da publicação em face da presunção de legitimidade dos atos processuais e das certidões de trânsito em julgado.

2. A nulidade relativa decorrente de vício de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão temporal (art. 278 do CPC), sendo vedado o manejo estratégico de nulidades de algibeira, em afronta aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 5o, 6o, 98 e 99, 272, 278 e 282, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre nulidade de algibeira e necessidade de comprovação do prejuízo para reconhecimento de nulidade processual; precedentes do TJMT acerca da nulidade de intimação por ausência de publicação e da exigência de alegação oportuna do vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vivian Maria de Pádua Mendonça
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos do cumprimento de sentença no 0000792-28.2017.8.11.0049, movido pela
Bunge Alimentos S.A.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravante e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente.

A decisão agravada, lançada no id. 187673807 – autos de origem, consignou, em síntese, que quanto à nulidade, o processo transitou em julgado em 24.04.2024, retornando ao primeiro grau, ocasião em que as partes foram intimadas do retorno dos autos por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 06.05.2024 e que à luz do art. 278 do CPC, entendeu que a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que coubesse à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, concluindo que a executada somente suscitou a suposta nulidade em 15.07.2024, quando já precluso tal direito, motivo pelo qual rejeitou a alegação de nulidade. Quanto ao excesso de execução, consignou que a diferença entre os cálculos poderia ser identificada no fator de correção, registrando que a planilha do exequente indicara expressamente o INPC, ao passo que a planilha da executada não apontara qual índice utilizara; reproduziu o teor da sentença exequenda, que determinara a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação sobre o valor de R$ 560.000,00, e concluiu que os cálculos do exequente estavam em conformidade com o título judicial, rejeitando a impugnação e determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pela exequente Bunge Alimentos S.A.

Irresignada, a executada Vivian Maria de Pádua Mendonça recorre. Em suas razões recursais (id. 310084883), sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
na fase de conhecimento, porque, após o julgamento de agravo interno que manteve o indeferimento da justiça gratuita, foi proferido acórdão de id. 208536192, do qual não teria havido intimação regular dos patronos da ora agravante.

Aduz que não obstante certificada a ocorrência de trânsito em julgado em 24.04.2024, não se localiza, nos sistemas oficiais (DJEN) e nas consultas realizadas, a publicação do referido acórdão, o que configuraria nulidade da intimação e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado.

Afirma que a decisão agravada teria aplicado apenas o
caput
do art. 278 do CPC, olvidando-se de examinar o seu parágrafo único, que excepciona as hipóteses de nulidade que o juiz deve decretar de ofício e afasta a preclusão quando comprovado legítimo impedimento da parte.

Alega que a alegada intimação do retorno dos autos ao primeiro grau, por meio de publicação em 02.05.2024, não supre a falta de intimação do acórdão, tendo, ao contrário, induzido a agravante em erro, em afronta à boa-fé processual (art. 5o do CPC), bem como que a ausência de publicação válida no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) viola a Resolução TJMT/OE n.o 05/2022, que instituiu o DJEN como instrumento oficial de comunicação dos atos judiciais, bem como o art. 272, § 2o, do CPC, que exige, sob pena de nulidade, que constem da publicação os nomes das partes e de seus advogados.

Assevera que há jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a nulidade dos atos processuais e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado quando ausente ou irregular a intimação das partes ou de seus patronos, notadamente os precedentes no N.U 1000836-31.2018.8.11.0005 e N.U 1024784-41.2023.8.11.0000, que teriam reconhecido a nulidade das intimações e determinado a reabertura de prazo recursal.

Segue sustentando que a ausência de intimação teria impedido a interposição de recurso especial contra o acórdão que não conheceu da apelação da agravante por ausência de preparo, ocasionando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Firme em seus argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, postulando, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito,

pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da intimação do acórdão acostado no id. 208536192, com a consequente anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo recursal em favor da executada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 311226853), porém,
foi concedida a justiça gratuita neste recurso.

Sem informações.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 314677379, nas quais a agravada, em síntese, aduz que: (i) mesmo que se admitisse, apenas por amor ao debate, a tese de ausência de intimação do acórdão, a alegação de nulidade estaria preclusa, porquanto o processo transitou em julgado em 24/04/2024 e, após o retorno ao primeiro grau, a executada/agravante foi regularmente intimada, via Diário de Justiça Eletrônico, do retorno dos autos em 06/05/2024, tendo permanecido inerte, somente suscitando a suposta nulidade em 15/07/2024; (ii) nos termos do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu; (iii) a intimação do acórdão teria sido realizada regularmente, cabendo à agravante comprovar a suposta ausência de publicação, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que não localizou a publicação, sem apresentar certidão emitida pelo Tribunal; (iv) não há qualquer nulidade apta a macular o trânsito em julgado e o subsequente cumprimento de sentença; ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Vivian Maria De Pádua Mendonça em face de Bunge Alimentos S.A., na qual a impugnante alegou: (i) nulidade processual por ausência de intimação do acórdão de id. 208536192; e (ii) excesso de execução no valor de R$ 12.529,81 (doze mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

A parte exequente, por sua vez, sustentou: (i) a ocorrência de preclusão do direito de alegar nulidade, nos termos do art. 278 do CPC; (ii) a regularidade da intimação do acórdão; e (iii) a ausência de comprovação do excesso de execução, pela falta de demonstrativo discriminado com indicação do índice utilizado para o cálculo.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente Bunge Alimentos S.A., bem como determinou a intimação deste última (exequente) para que se manifeste, no prazo de 15 dias, indicando bens à penhora, ou, alternativamente, requerendo a suspensão por ausência de bens.

Contra essa decisão insurge-se a agravante.
Em suas razões recursais (id. 310084883), sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
na fase de conhecimento, porque, após o julgamento de agravo interno que manteve o indeferimento da justiça gratuita, foi proferido acórdão de id. 208536192, do qual não teria havido intimação regular dos patronos da ora agravante.

Aduz que não obstante certificada a ocorrência de trânsito em julgado em 24.04.2024, não se localiza, nos sistemas oficiais (DJEN) e nas consultas realizadas, a publicação do referido acórdão, o que configuraria nulidade da intimação e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado.

Afirma que a decisão agravada teria aplicado apenas o
caput
do art. 278 do CPC, olvidando-se de examinar o seu parágrafo único, que excepciona as hipóteses de nulidade que o juiz deve decretar de ofício e afasta a preclusão quando comprovado legítimo impedimento da parte.

Alega que a alegada intimação do retorno dos autos ao primeiro grau, por meio de publicação em 02.05.2024, não supre a falta de intimação do acórdão, tendo, ao contrário, induzido a agravante em erro, em afronta à boa-fé processual (art. 5o do CPC), bem como que a ausência de publicação válida no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) viola a Resolução TJMT/OE n.o 05/2022, que instituiu o DJEN como instrumento oficial de comunicação dos atos judiciais, bem como o art. 272, § 2o, do CPC, que exige, sob pena de nulidade, que constem da publicação os nomes das partes e de seus advogados.

Assevera que há jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a nulidade dos atos processuais e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado quando ausente ou irregular a intimação das partes ou de seus patronos, notadamente os precedentes n. 1000836-31.2018.8.11.0005 e 1024784-41.2023.8.11.0000, que teriam reconhecido a nulidade das intimações e determinado a reabertura de prazo recursal.

Segue sustentando que a ausência de intimação teria impedido a interposição de recurso especial contra o acórdão que não conheceu da apelação da agravante por ausência de preparo, ocasionando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Firme em seus argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da intimação do acórdão acostado no id. 208536192, com a consequente anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo recursal em favor da executada.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, em essência, a definir: (a) se houve, efetivamente, ausência ou nulidade da intimação do acórdão proferido no agravo interno (id. 208536192), a justificar a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal em favor da executada; (b) se, ainda que se admitisse algum vício na intimação, a alegação não estaria fulminada pela preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, diante da inércia da agravante após ser intimada do retorno dos autos ao primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, tenho que a tese sustentada pela agravante não merece prosperar. Explico.

Conforme narrado no relatório, a agravante sustenta que não teria havido intimação válida do acórdão que, em segundo grau, negou provimento a agravo interno manejado contra decisão que não conheceu de sua apelação por ausência de preparo, acórdão este identificado sob o ID 208536192. Argumenta que a consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) não revela a publicação da referida decisão, afirmando que a “intimação” consignada na movimentação processual (evento de id. 208597653) não corresponde a efetiva publicação no órgão oficial. A partir dessa premissa, pretende a decretação de nulidade do trânsito em julgado certificado em 24.04.2024 e, em consequência, a reabertura do prazo recursal, com o retorno dos autos à instância revisora.

Cumpre lembrar, de início, que o regime das intimações no Código de Processo Civil de 2015 está assentado no art. 272, que dispõe:
“Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, por meio da Resolução TJMT/OE n.o 05/2022, estabeleceu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial dos atos judiciais praticados em processos eletrônicos que tramitam no PJe, para fins de publicação dos atos judiciais, em consonância com a Resolução CNJ n.o 455/2022.

Nessa linha, é juridicamente correta a premissa de que, não havendo publicação válida no órgão oficial competente ou estando ausentes na publicação os nomes das partes e de seus advogados, configura-se nulidade da intimação, com potencial repercussão sobre os atos subsequentes, inclusive sobre a certificação do trânsito em julgado, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). A jurisprudência, inclusive a do próprio TJMT, cuja transcrição foi colacionada pela agravante, reconhece que a ausência de intimação pode ensejar a nulidade dos atos posteriores e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado, com reabertura de prazo recursal, quando efetivamente comprovada a falha na comunicação processual.

Entretanto, o reconhecimento de nulidade não se presume: exige demonstração concreta do vício e do prejuízo, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e com o brocardo
pas de nullité sans grief
, expressamente acolhido pelo art. 282, § 1o, do CPC, segundo o qual
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
.

No ordenamento processual civil, os atos jurisdicionais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e as certidões de trânsito em julgado, assim como os registros de intimação no sistema eletrônico, possuem fé pública. Desconstituí-las exige prova robusta em sentido contrário, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que a parte “não localizou” a publicação.

No caso concreto, verifica-se que a agravante, em sua peça recursal, limita-se a afirmar que, ao consultar o sistema de comunicações oficial, não localizou a publicação do acórdão de id. 208536192, trazendo “prints” e reproduções do andamento processual que indicam, justamente, a existência de movimentação específica de juntada de acórdão, intimação e certidão de trânsito em julgado, com referência expressa à intimação de acórdão (id. 153935056 – Intimação de Acórdão – id. de origem 208597653) e à certidão de trânsito (id. 153935057), juntadas em 28.03.2024 e 30.03.2024.

Ou seja, o próprio quadro de movimentação processual apresentado pela agravante evidencia que o sistema registrou o lançamento da intimação do acórdão e a subsequente certidão de trânsito em julgado. Se, em tese, houve algum descompasso entre a movimentação interna do PJe e a efetiva disponibilização no DJEN, incumbia à parte, que invoca a nulidade, carrear aos autos certidão expedida pelo órgão competente (Secretaria do Tribunal ou setor responsável pelo DJEN), atestando a inexistência de publicação ou a omissão do nome de seus patronos, a fim de afastar a presunção de regularidade dos atos processuais.

Todavia, como bem assinalado nas contrarrazões, a agravante não trouxe qualquer certidão oficial que comprove a alegada ausência de publicação do acórdão, limitando-se a ponderar que não localizou a intimação. Tal postura, em sede recursal, não basta para desconstituir a fé pública dos lançamentos constantes do sistema e da certidão de trânsito em julgado, sobretudo porque não se cuida de hipótese de nulidade absoluta, mas de eventual vício em intimação - típico caso de nulidade relativa, que demanda prova e alegação tempestiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a dogmática processual, é firme no sentido de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo e não pode ser utilizada como “nulidade de algibeira”, conceito que designa a conduta da parte que silencia diante do vício, para invocá-lo estrategicamente em momento posterior, em violação à boa-fé processual e à cooperação.

Na mesma linha, o art. 5o do CPC estatui que
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”,
e o art. 6o consagra o dever de cooperação, pelo qual as partes, o juiz e todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de algum vício na publicação do acórdão, a ausência de prova objetiva da irregularidade inviabiliza o reconhecimento da nulidade neste momento processual.

Acerca da preclusão temporal (art. 278 do CPC) e da boa-fé processual, verifico que a decisão agravada fundamenta-se, sobretudo, na preclusão temporal, com apoio no art. 278 do CPC, que dispõe:
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Embora a agravante sustente que o Juízo de origem teria se limitado ao
caput
do dispositivo, deixando de considerar o parágrafo único, o qual excepciona as nulidades que o juiz deve decretar de ofício e aquelas em que a parte demonstra legítimo impedimento, tenho que não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, a nulidade ora invocada - ausência ou vício na intimação do acórdão, não se insere entre as hipóteses de nulidade absoluta que o juiz deva decretar de ofício em qualquer tempo (como incompetência absoluta, ausência de citação válida, entre outras). Trata-se, como já ressaltado, de nulidade relativa, relacionada à regularidade de comunicação de ato processual, sujeita ao regime do art. 278 do CPC.

Em segundo lugar, não se verifica, nos autos, qualquer elemento que demonstre a existência de “legítimo impedimento” que justificasse a não alegação do vício na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos. Ao revés: o processo de conhecimento transitou em julgado, segundo a certidão, em 24/04/2024; em seguida, houve a remessa dos autos ao primeiro grau, com intimação das partes do retorno dos autos, por meio de publicação no DJE/DJEN em 06/05/2024, da qual a executada teve ciência; e, somente em 15/07/2024 a executada apresentou manifestação suscitando a nulidade da intimação, muito depois daquela primeira oportunidade em que, ciente da remessa dos autos e do trânsito em julgado, poderia ter arguido o vício.

O próprio art. 278 do CPC, ao exigir que a nulidade seja alegada “na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos”, objetiva coibir comportamento contraditório e preservar a estabilidade das relações processuais. A parte não pode, de um lado, manter-se inerte, deixando escoar a oportunidade de suscitar o vício, e, de outro, mais adiante, após o avanço da marcha processual e o início do cumprimento de sentença, desarquivar a alegação de nulidade como estratégia defensiva. Isso caracterizaria, a toda evidência, nulidade de algibeira, repudiada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

Os precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, invocados pela agravante, em verdade reforçam a necessidade de alegação oportuna. Em um deles (N.U 1018909-81.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal Cível), explicitou-se que a nulidade por ausência de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade e depende da demonstração de prejuízo. Em outro (N.U 1024784-41.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado), reconheceu-se a nulidade de intimações quando comprovado que não havia ocorrido adequada comunicação do acórdão e do trânsito em julgado. A situação dos autos, todavia, é distinta: há registro de intimação e certidão de trânsito, e a parte, mesmo ciente do retorno dos autos ao primeiro grau, aguardou considerável lapso temporal para suscitar a nulidade.

Portanto, ainda que se cogitasse a existência de algum vício, a alegação encontra-se preclusa, por não ter sido deduzida na primeira oportunidade em que coube à executada falar nos autos, à míngua de qualquer justificativa idônea para o atraso.

Cumpre frisar que a proteção ao contraditório e à ampla defesa não autoriza que se perpetue a insegurança jurídica, nem permite o esvaziamento do instituto da preclusão, que é pilar da estabilidade das relações processuais e da própria coisa julgada. Aceitar, neste contexto, a desconstituição do trânsito em julgado sobre a base exclusiva da alegação unilateral, desacompanhada de prova robusta, e ainda após a parte ter permanecido inerte por ocasião da intimação do retorno dos autos ao primeiro grau, significaria vulnerar, de forma grave, a confiança no sistema de comunicações eletrônicas, além de instaurar perigoso precedente de fragilização da autoridade da coisa julgada.

Diante disso, concluo que não restou demonstrada a alegada nulidade da intimação do acórdão de id. 208536192 e, de qualquer sorte, que a insurgência quanto a esse suposto vício encontra-se acobertada pela preclusão temporal, à luz do art. 278 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nesse ponto.

Ressalto, ademais, que, embora a decisão agravada também tenha enfrentado e rejeitado a alegação de excesso de execução, entendendo que os cálculos apresentados pelo exequente se encontravam em conformidade com o título judicial - que determinou a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, a agravante, em suas razões de agravo de instrumento, não renovou a insurgência quanto à questão estritamente aritmética dos cálculos, limitando-se a pleitear o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do acórdão e a consequente reabertura do prazo recursal.

Dessa forma, operou-se a preclusão consumativa em relação à matéria atinente ao excesso de execução, que não foi devolvida a esta instância recursal.

Em suma, reputo inexistente nulidade processual apta a desconstituir a certidão de trânsito em julgado e a determinar a reabertura do prazo recursal, seja pela ausência de prova inequívoca de irregularidade na intimação, seja pela ocorrência de preclusão temporal, à luz do art. 278 do CPC e dos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025